Tribunal: TJDFT
Processo: 0068366-44.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0068366-44.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: NAGIB LEITUNE KALIL D E S P A C H O Uma vez que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 284), fixou, em 01/07/2025, o seguinte entendimento: Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação. (Sem negrito no original) Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca de seu interesse em aderir ao referido acordo para o recebimento de diferenças de correção monetária em depósitos de poupança (expurgos inflacionários), prorrogado pelo Supremo Tribunal Federal. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador